Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. IMPLANTAÇÃO. DECURSO DE SEIS MESES DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEMORA EXCESSIVA. DEMONSTRAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. GERENTE DO INSS. INTIMAÇÃO E COMINAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO AVISO. NECESSIDADE. LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. CONFIRMAÇÃO.

1. O §1o do art. 77 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve advertir previamente a parte de que a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” constitui ato atentatório à dignidade da justiça.

2. A demora excessiva na implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário é bem evidente: ocorreu apenas em 3/9/2023, quase seis meses depois da determinação judicial. Esse benefício deve ser concedido em caráter de urgência, em razão da impossibilidade de a agravada exercer qualquer outra atividade remunerada, sob pena de cancelamento, nos termos dos art. 60, § 6o, da Lei 8.213/1991. Logo, ainda que notória a insuficiência de recursos humanos na esfera administrativa do INSS, o atraso é injustificável.

3. Apesar de ser possível a responsabilidade do agente público pelo descumprimento reiterado de decisões judiciais, deve haver prévia advertência ao servidor. Precedentes.

4. Na hipótese, a decisão de intimação pessoal do agente público já veio acompanhada da cominação da penalidade multa de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de não comprovação do cumprimento da obrigação.

5. Não houve advertência prévia do agente, o que torna inviável, a princípio, a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave. A ausência de comprovação de imediato descumprimento da ordem não pode ensejar a respectiva multa. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada.